Tribunal: TJPA
Processo: 0001667-07.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001667-07.2019.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROGERIO DE ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FRÁGIL E NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Rogério de Almeida dos Santos das imputações previstas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria. O Parquet sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, notadamente em razão do reconhecimento da vítima e de elementos colhidos na fase inquisitorial, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, ou se subsiste dúvida razoável quanto à autoria a justificar a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo prova produzida em contraditório judicial.

A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe à acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade além de dúvida razoável, incidindo o princípio do in dubio pro reo quando remanesce incerteza substancial quanto à autoria.

A vítima Josiane Malcher Oliveira afirma, em juízo, que os agentes estavam encapuzados, inviabilizando qualquer identificação segura, o que compromete a consistência do reconhecimento.

A vítima Tatiane Silva Rodrigues demonstra hesitação em juízo quanto à identificação do acusado, admitindo não recordar com nitidez dos fatos após significativo lapso temporal, o que fragiliza o reconhecimento pessoal.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial não é confirmado de forma firme e harmônica em juízo, tampouco encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e seguros.

O policial militar ouvido em juízo declara nada saber acerca da participação do réu, não havendo confirmação judicial de eventuais declarações prestadas na fase investigativa.

As declarações do corréu colhidas na fase policial não são reproduzidas sob contraditório e exigem cautela valorativa, sobretudo quando desacompanhadas de prova independente de corroboração.

A reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de erro na valoração da prova, o que não se verifica quando a decisão está alinhada ao conjunto probatório judicial e à jurisprudência que repele condenações fundadas em reconhecimento frágil e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura da autoria produzida sob contraditório judicial, sendo vedada decisão fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

O reconhecimento pessoal somente pode fundamentar condenação quando realizado com segurança e confirmado em juízo de forma harmônica com outros elementos probatórios.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155, 156 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 698058/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPR, APL 0015901-91.2014.8.16.0035, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu ROGÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS das imputações previstas no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, conforme se extrai da sentença de ID 31475931 .

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Aduz que a vítima TATIANE SILVA RODRIGUES reconheceu o réu tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, destacando que eventual hesitação decorreu do lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução. Assevera que o depoimento de JOSIANE MALCHER OLIVEIRA não afasta a autoria, pois esta se encontrava em estado de desespero e medo no momento do crime, circunstância que justificaria a ausência de reconhecimento. Argumenta, ainda, que o interrogatório do corréu LUSINALDO SILVA DA CONCEIÇÃO, bem como o relato prestado na fase policial pelo militar ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, corroborariam a participação do apelado na empreitada criminosa, defendendo que a prova inquisitorial, quando harmônica com os demais elementos, pode fundamentar decreto condenatório. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, conforme razões de ID 31475942 .

Em contrarrazões, ROGÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença absolutória. Sustenta que a prova judicial revelou-se frágil e contraditória, destacando que a vítima TATIANE, em juízo, demonstrou hesitação quanto ao reconhecimento, admitindo não recordar com nitidez dos fatos após o transcurso de aproximadamente seis anos. Ressalta que JOSIANE afirmou que os agentes estavam encapuzados, inviabilizando qualquer identificação, o que gera contradição relevante no conjunto probatório. Argumenta que o policial ALEXANDRE, em juízo, declarou nada saber acerca da participação do réu, e que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados sob o crivo do contraditório, incidindo a vedação do art. 155 do Código de Processo Penal. Invoca os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, sustentando que não há prova robusta e segura da autoria, conforme peça de ID 31475945 .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença absolutória deve ser mantida diante da existência de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva. Assinala que, durante a instrução, não foram produzidas provas suficientes para amparar a condenação, ressaltando a fragilidade do reconhecimento e a ausência de confirmação judicial dos elementos colhidos na fase investigativa, concluindo pela aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme manifestação de ID 33881284 .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar decreto condenatório em desfavor de ROGÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em face da sentença que o absolveu com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por inexistirem provas suficientes de autoria.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso concreto, a materialidade delitiva não constitui ponto de dissenso. Restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão, auto de reconhecimento e demais peças informativas coligidas no inquérito policial, além dos depoimentos colhidos em juízo, circunstância expressamente reconhecida na sentença. A questão nuclear reside na autoria.

A condenação penal exige prova segura, coerente e produzida sob o crivo do contraditório, capaz de conduzir o julgador a um juízo de certeza quanto à responsabilidade do acusado. Não se admite, no Estado Democrático de Direito, que suposições, presunções frágeis ou meras probabilidades substituam a prova robusta e inequívoca da autoria delitiva.

A instrução processual revelou cenário probatório marcado por inconsistências relevantes.

A vítima JOSIANE MALCHER OLIVEIRA afirmou, em juízo, que os indivíduos que ingressaram na residência estavam encapuzados, o que inviabilizou qualquer identificação. Trata-se de depoimento firme nesse aspecto, prestado sob contraditório, e que incide diretamente sobre a possibilidade de reconhecimento seguro dos agentes.

Por sua vez, a vítima TATIANE SILVA RODRIGUES, embora tenha inicialmente afirmado reconhecer o acusado, ao ser confrontada pela defesa declarou não se recordar com nitidez dos fatos em razão do lapso temporal transcorrido, demonstrando hesitação quanto à identificação. Tal circunstância, longe de ser meramente periférica, atinge o núcleo da imputação, pois o reconhecimento pessoal constitui elemento probatório de especial relevância, cuja validade exige segurança, coerência e ausência de dúvidas substanciais.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial somente pode embasar condenação quando confirmado de forma segura em juízo e em harmonia com outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. No presente caso, entretanto, o reconhecimento não se apresenta firme, tampouco encontra respaldo robusto em prova judicial independente.

O depoimento do policial militar ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, em juízo, limitou-se a afirmar que nada sabia acerca da participação do réu. Eventuais declarações prestadas na fase inquisitorial, notadamente acerca de suposta confissão de corréu, não foram reproduzidas com segurança em audiência, nem submetidas à plena dialeticidade processual. O art. 155 do Código de Processo Penal é claro ao vedar condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, salvo provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não se verifica na hipótese.

Quanto ao interrogatório do corréu LUSINALDO SILVA DA CONCEIÇÃO na fase policial, além de não ter sido confirmado em juízo no contexto deste processo, não se pode olvidar que declarações de corréu exigem especial cautela valorativa, sobretudo quando não submetidas ao contraditório efetivo e quando desacompanhadas de outros elementos seguros de corroboração.

O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório, analisado de forma global, autorizaria a condenação. Todavia, a análise sistemática das provas revela que a autoria permanece envolta em dúvida razoável. Há contradição relevante entre os relatos das vítimas quanto à possibilidade de identificação; há hesitação expressa no reconhecimento judicial; e inexiste prova material que vincule diretamente o apelado à subtração dos bens ou à corrupção do menor.

Nesse contexto transcrevo jurisprudências pertinentes ao tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS APONTADA NA SENTENÇA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO . EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 1. Ao considerar o tempo dos fatos, março de 2017, e as oitivas em Juízo, outubro de 2020, e as dificuldades encontradas para as vítimas reconhecerem os acusados, com as contradições apontadas na sentença, entendo que deve ser mantida a sentença de absolvição do paciente e do corréu. 2 . Ordem concedida, com efeitos extensivos ao corréu, para restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados. (STJ - HC: 698058 SP 2021/0318223-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

CRIME DE ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A AUTORIA DO FATO IMPUTADO NA DENÚNCIA – PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR A AUTORIA E LHE IMPUTAR AOS RÉUS - ABSOLVIÇÕES COMO MEDIDAS QUE SE IMPÕEM - responsabilidade criminal não comprovada nos autos – ABSolVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS, COM FIXAÇÃO, DE OFICIO, DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015901-91.2014 .8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J . 20.03.2023) (TJ-PR - APL: 00159019120148160035 São José dos Pinhais 0015901-91.2014 .8.16.0035 (Acórdão), Relator.: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2023)

O Direito Penal moderno, informado pelos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, repele a condenação fundada em dúvida. A dúvida razoável não é defeito do sistema, mas garantia do cidadão contra o arbítrio punitivo. Onde subsiste incerteza substancial quanto à autoria, impõe-se a absolvição.

Cumpre destacar que a reforma de sentença absolutória exige demonstração inequívoca de erro na valoração da prova ou flagrante dissociação entre o conteúdo probatório e a conclusão adotada pelo juízo de origem. No caso em exame, a decisão absolutória mostra-se devidamente fundamentada, coerente com o acervo probatório produzido sob contraditório e alinhada à orientação jurisprudencial consolidada.

Não se vislumbra, portanto, equívoco na conclusão do magistrado singular ao reconhecer que, embora comprovada a materialidade, não se alcançou grau de certeza necessário à condenação do apelado.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer NEGAR provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que absolveu ROGÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS das imputações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026